Tribunal: STF
Processo: ARE 1507292
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Modulação de Efeitos. ICMS. Diferencial de Alíquotas (Difal). Repercussão Geral. Termo Final para a Reserva de Ações Judiciais em Curso.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou pleito da parte recorrente de afastamento do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal) com base na modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.469/DF, com entendimento de que apenas as ações judiciais ajuizadas até a data do julgamento de mérito da referida ADI (24/02/2021) estariam ressalvadas dos efeitos prospectivos da decisão de inconstitucionalidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir qual o marco temporal aplicável para a ressalva das ações judiciais em curso, com vistas à aplicação dos efeitos modulados da decisão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS nº 93/2015.



    III. Razões de decidir



    3. A reiteração de argumentos já rejeitados em decisões anteriores sem impugnação específica atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, impedindo a análise de fundamentos previamente decididos.



    4. O entendimento firmado pelo STF, ao modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade no julgamento da ADI nº 5.469/DF, estabelece que apenas as ações ajuizadas até a data do julgamento de mérito (24/02/2021) são ressalvadas, sendo esse o marco temporal aplicável para a exclusão dos efeitos prospectivos.



    5. Em embargos de declaração subsequentes, o Plenário reafirma que a data de corte para a reserva das ações judiciais é 24/02/2021, e não a data de publicação da ata de julgamento, rechaçando qualquer alegação de contradição nesse ponto.



    6. Decisões anteriores do STF em casos semelhantes, como o RE nº 1.416.396-AgR/DF, reiteram o entendimento de que o termo final para a ressalva das ações em curso é a data do julgamento de mérito.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.